Tribunal: TCU
Processo: 038.111/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3354/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 038.111/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Domingos Ramos (XXX.169.256-XX); Carlos Augusto Ribeiro Ferreira (XXX.071.476-XX); Cicera Vanessa Maia (XXX.294.786-XX); Fatima Oliveira Takenaka (XXX.500.936-XX); Fernando Jose Ferreira da Silva (XXX.578.296-XX); Jose Irineu Costa (XXX.335.788-XX); Jose Maria Candido (XXX.803.008-XX); Marli Abadia Nascimento Pignolato (XXX.887.706-XX); Sergio Luiz Costa Saraiva (XXX.980.746-XX); Virginia Aparecida Ramos Filgueiras (XXX.278.966-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.